Tribunal: TJES
Processo: 5029488-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029488-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029488-09.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA SILVA, WEBSTONE ALVES CHRIST, CRISTIAN AMORIM MOREIRA, HUDSON CAUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROMOÇÃO DE MILITAR. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 1.142/1956. DIREITO ADQUIRIDO À PROMOÇÃO. INAPLICABILIDADE DE LEI NOVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao provimento da promoção dos Autores, ora Recorridos, bem como ao pagamento das diferenças salariais devidas no período compreendido entre 27/01/2017 e 06/04/2017. Em contrarrazões, pugnam os Recorridos pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o julgamento do feito, tendo em vista que à Justiça Militar Estadual compete apenas processar e julgar os militares das corporações militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares (art. 80, Lei Complementar Estadual nº 234/2002), não havendo dúvidas quanto a efetiva pertinência do ajuizamento da demanda perante o Juízo
a quo
.

(3). No que se refere ao litisconsórcio passivo necessário aduzido pelo Recorrente, de igual modo, entendo que não lhe assiste razão. Efetivamente, não se vislumbra qualquer necessidade de figurarem como litisconsortes necessários os demais servidores, porque não há nenhuma correlação entre a pretensão dos autores de serem ressarcidos por preterição e eventuais promoções concedidas aos demais militares, razão pela qual não há que se cogitar o acolhimento da arguição em comento.

(4). No que se refere ao direito violado dos Recorridos, como bem observado pelo Juízo
a quo
, o E. TJES já se posicionou acerca do tema, conforme entendimento que ora transcrevo
in verbis
:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRETERIÇÃO. ATO PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 1.142/1956. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. -
Os aspectos relacionados ao fato jurídico deduzido na impetração devem ser analisados segundo a lei vigente ao tempo da violação a direito líquido e certo sustentada na petição inicial. Logo, como o ato de preterição alegado se consumou na vigência da Lei n. 1.142, de 10 de novembro de 1956, não se deve aplicar as disposições da Lei ulterior (Lei complementar n. 848, de 13 de março de 2017), porquanto de acordo com as diretrizes interpretativas do direito intertemporal a norma restritiva superveniente não se aplica a fatos ocorridos antes de sua vigência.
2. - Mesmo na hipótese de ato complexo é a lei vigente na data de sua prática que deve ser considerada na análise de questões relacionadas a violação a direito liquido e certo sustentada em mandado de segurança. No caso, a preterição está demonstrada uma vez que a ilustre autoridade impetrada promoveu, além dos militares classificados nas 1ª (primeira) e 2ª (segunda) posições do Quadro de Acesso, aquele classificado na 4ª (quarta) posição, em detrimento do impetrante, que estava classificado na 3ª (terceira) posição, tanto pelo critério de antiguidade quanto pelo critério de merecimento.
Outrossim, nem mesmo o prazo de 90 (noventa) dias de que trata o artigo 10, da Lei n. 1.142/1956, daria ensejo à aplicação da Lei complementar n. 848/2017, porque tal prazo nonagesimal já tinha se iniciado e o ato de preterição foi implementado em tal interstício, tudo na vigência da lei antiga. Logo, a preterição na promoção do militar classificado em melhor posição no Quadro de Acesso configurou violação ao sistema hierárquico estabelecido na norma então vigente (arts. 1º, 4º, 11, 21 a 24 e 27, da Lei n. 1.142/1956).
3. - Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o órgão pleno do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conceder a segurança pleiteada pelo impetrante, nos termos do voto do relator. Vitória-ES., 23 de agosto de 2018. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170011520, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 30/08/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018).

(5). Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença ora vergastada, cujo entendimento se alinha ao exarado pelo E. TJES, determinando-se corretamente a aplicação dos efeitos funcionais e financeiros decorrentes da promoção a que faziam jus os Recorridos.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)